Tribunal: TJDFT
Processo: 0717559-34.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. PRELIMINAR REJEITADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A embargante apresenta a preliminar de nulidade do acórdão e, simultaneamente, do processo, ao fundamento de que, uma vez constatada a insuficiência de prova para exame do mérito e procedência o pedido inicial, caberia ao julgador determinar sua produção.
2. Sem razão a embargante. Ainda na fase de conhecimento a ora embargante foi intimada para especificar as provas voltadas para o exame da sua pretensão (ID 48210626), qual seja, a cobrança pela autoridade tributária do ITBI na operação de integralização de capital social de pessoa jurídica com bem imóveis, cujo valor venal supera o próprio capital social. Hipótese em que a tributação ocorreu somente quanto à diferença apurada pela autoridade tributária.
3. Caberia à embargante, naquele momento processual, demonstrar narrativa e documentalmente os excessos praticados na cobrança do ITBI na operação de integralização do capital, porque referida prova estava ao seu alcance. No entanto, na petição objeto do ID 48210628 - Pág. 5, requereu a realização de perícia contábil para que fossem apurados os valores alegados quanto a preponderância (sic).
4. O exame da pretensão da parte autora, ora embargante, não passa pela produção da prova pericial, mas sim de detalhamento dos fatos e da juntada dos documentos relacionados com a integralização da capital da pessoa jurídica com a utilização de imóveis. Portanto, não se trata de reconhecer a nulidade do acórdão por suposta insuficiência da prova produzida pela parte autora, muito menos do processo após o resultado desfavorável do recurso, apenas reconhecer que a parte autora deixou de fazer prova quanto ao fato constitutivo do seu direito (373, I, do CPC). PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA.
5. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
6. A omissão apontada nos embargos de declaração não ocorre e todas as questões relevantes foram resolvidas. Isso porque o Colegiado reconheceu a regularidade na cobrança do ITBI do excedente do patrimônio imóvel que ultrapassar o valor do capital social integralizado, conforme precedente do Supremo Tribunal Federal. A irresignação desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
7. PRELIMINAR REJEITADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.